Tribunal: TJMT
Processo: 1008130-42.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008130-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), G.L CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA - CNPJ: 13.194.672/0001-27 (AGRAVADO), RENATO LEONEL - CPF: 255.161.708-18 (AGRAVADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO DE REESTABELECIMENTO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - As astreintes servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em caso de o réu/agravante resistir ao cumprimento do prévio comando judicial.

2 -
“O descumprimento reiterado e injustificado de ordem judicial configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77 , IV e § 2º, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantida a multa imposta.”
(N.U 1000959-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1008130-42.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: G.L CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA, RENATO LEONEL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BRADESCO SAUDE S/A
em face de decisão proferida nos autos da Cumprimento de Sentença n.º 1024504-44.2023.8.11.0041 da Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que o juízo singular rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

O agravante afirma que,
“A probabilidade do provimento recursal, a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento com a atribuição de efeito suspensivo, baseia-se no fato de que, como visto, a multa aplicada tornou-se excessiva, ultrapassando em mais de 500% o valor atribuído à causa”.

Diz que
“a hipotética possibilidade de reversão em perdas e danos, dos altos gastos que a Agravante irá despender com o cumprimento da obrigação, geralmente levantada para fundamentar uma eventual reversibilidade da medida liminar, não condiz com a realidade no presente caso, uma vez que a própria Agravada sustenta sua 8hipossuficiência de recursos, não há qualquer caução prestada e o d. juízo a quo já determinou o bloqueio estratosférico nas contas da Agravante, o que induz, notoriamente, à Agravante, dano irreparável ou de difícil reparação”.

Defende que
“há um abismo imenso entre declaração de um direito e a efetivação do mesmo, evidente, portanto, que, nesse caso, a iminente lesão patrimonial da Agravante será de difícil ou quiçá impossível reparação, salvo se atribuído imediato efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão guerreada”.

Por fim, requer,
“ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado, pela Agravante, o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei”.
(id. 208204664)
.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 208420663).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do agravo (id. 212474692).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BRADESCO SAUDE S/A
em face de decisão proferida nos autos da Cumprimento de Sentença n.º 1024504-44.2023.8.11.0041 da Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que o juízo singular rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Insurge o recorrente contra a decisão de piso que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que
“a regra esculpida no artigo 537, §1°, I do Código de Processo Civil, informa que, ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte em qualquer fase processual, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada”.

Na origem, assim decidiu o magistrado:

“Inicialmente cumpre frisar que em razão do trânsito em julgado da sentença objeto da presente execução provisória (PJE n.1059226-12.2020.8.11.0041), impõe-se a CONVERSÃO deste procedimento de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em DEFINITIVO. Quanto a insurgência do Executado no id.139178264 e a impugnação ao cumprimento de sentença id. 125048906. não merece guarida, haja vista que restou comprovado o cancelamento do plano no curso da lide, em total descumprimento tutela deferida nos autos principais e à decisão proferida no id. 122605417. Não há se falar em inadimplemento contratual pela parte Exequente, pois ao longo da tramitação processual efetuou os depósitos das mensalidades nos autos, estando os respectivos valores a disposição do Executado, que por sua vez somente não efetuou o levantamento por não ter indicados os dados bancários para expedição do alvará. Além disso, cumpre grafar que nos autos principais a parte Executada no id.124849309 juntou telegrama enviado à parte Exequente informando que "em breve enviaremos o cartão de identificação e o boleto no valor ajustado", todavia, em total contra senso infere-se

do documento juntado pela parte Exequente no id. 142643382 que mais uma vez efetuou o bloqueio do acesso ao plano. A par disso, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no id.125048906.”

E também: “
Extrai-se dos autos que a parte Executada simplesmente ignorou ao chamamento judicial no tocante a INTIMAÇÃO para manifestar sobre a nova alegação de descumprimento da tutela (cancelamento do plano) informado pela parte Autora no id.142643380, conforme determinado no id. 142987621, cingindo-se a requerer no id. 144131155 o levantamento dos valores depositados nos autos. ANTE O EXPOSTO, tendo em vista a comprovação pela parte Autora quanto ao cancelamento indevido do plano de saúde, reputo descumprida a ordem judicial injustificadamente e majoro a multa diária arbitrada na tutela deferida nos autos principais (nº1059226-12.2020.8.11.0041 - id. 46608307) de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a partir da presente data.”

Pois bem.

Em resumo, trata-se de ação em que a parte Autora objetivou, unicamente, o reestabelecimento do plano de saúde sob o contrato nº 931/686551, haja vista que houve o cancelamento do contrato de prestação de serviços médico-hospitalares que celebrou com a Ré, sob o fundamento de atraso no pagamento de mensalidade do plano contratado.

Ao analisar o caso, o juízo de origem, sentenciou julgando “
PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por G.L. CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA e RENATO LEONEL, para confirmar a tutela de ID. 46608307, DETERMINANDO que o Requerido BRADESCO SAÚDE S/A restabeleça o plano de saúde dos autores, bem como proceda com o custeio das despesas médicas necessárias ao tratamento do autor. CONDENO, ainda, o Requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), de acordo com a orientação traçada no §8º do art. 85 do CPC.”
.

A requerida, ora agravante, a época interpôs recurso de apelação visando a reforma da sentença, o qual foi desprovido, mantendo a sentença incólume.

Assim, após o transito em julgado das decisões superiores, o processo adentrou a fase de cumprimento de sentença, e em decisão de cumprimento provisório o juízo
a quo
determinou, na data de 07/07/2023, que a requerida
“no prazo de 48 horas, restabelecer o cumprimento da tutela deferida nos autos principais (nº1059226-12.2020.8.11.0041) no tocante a vigência da apólice de nº 931/686551, para que continue prestando a cobertura aos dependentes do plano de saúde, devendo ainda, no mesmo prazo justificar o motivo pelo qual o plano foi cancelado, sob pena de execução da multa cominatória já arbitrada, sem prejuízo da majoração e aplicação das demais cominações grafadas no decisum.”.

Quando em primeiro de março do corrente ano, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, o requerido, ora recorrente, ainda não havia cumprido com a ordem judicial de reestabelecimento do plano de saúde, o que permaneceu até a data de 20/03/2024, quando o juízo singular majorou a multa pelo descumprimento da tutela deferida nos autos principais.

Desse modo, a recusa no cumprimento da ordem judicial, ou mesmo a ausência de reestabelecimento do plano de saúde do agravado, há de ser considerada como abusiva.

No caso, mesmo após a determinação judicial para reestabelecimento do plano de saúde, a requerida não o fez.

Em razão da reticência da agravante de cumprir a determinação judicial, o Juízo estabeleceu multa pelo descumprimento da ordem, cujo cumprimento provisório buscou o autor e foi deferido na decisão agravada.

Na espécie, constata-se que a agravante descumpriu o comando judicial, a despeito da advertência do Juízo "a quo" de majoração do valor da multa.

Dessa forma, o descumprimento do comando judicial enseja a incidência da multa coercitiva, bem como autoriza o seu cumprimento provisório, conforme disciplinado no art. 537 e seu § 3º.

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...)

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”.

Mister se faz esclarecer que a multa cominatória, chamada de astreintes, incide quando do deferimento antecipado de uma tutela específica e seu ulterior descumprimento, a fim de dar efetividade àquela decisão, ou seja, nada mais é do que um instituto de coerção para dar eficácia à decisão.

Nesse passo, não haveria sentido estipular uma multa por descumprimento de uma decisão se, nesse caso, não pudesse ser exigida de imediato.

Tal recusa tornaria ineficaz sua exigência, resultando em total contradição com sua previsão, logo ao interessado/credor é facultado exigir o pagamento da multa a qualquer tempo, desde que haja a violação de uma determinação judicial.

No caso, por diversas vezes os agravados compareceram aos autos para comunicar o juízo o descumprimento da ordem judicial.

Portanto, não há nenhuma inconsistência na decisão que deferiu o pedido de execução provisória das astreintes.

Assim, a multa fixada em favor do autor, em razão do descumprimento da decisão judicial, será paga pela requerida, ainda que o pedido inicial seja posteriormente considerado improcedente.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que, não obstante reconhecer o descumprimento da liminar concedida, acolheu parcialmente a impugnação ofertada e fixou o valor da multa em R$ 45.000,00. Tese de impossibilidade de execução provisória das astreintes, conforme tema 743 do STJ. Descabimento. Não subsiste o antigo entendimento de que as astreintes são inexigíveis enquanto não transitada em julgado a decisão que confirme a exigibilidade da obrigação que deu ensejo à aplicação da multa processual. Inteligência do art. 537, § 3º, do Código de Processo Civil. Descumprimento da liminar que restou caracterizado e, por consequência, devida a multa diária. Valor da causa que não tem relação com o montante alcançado pelas astreintes. Termo inicial do descumprimento que resultou em redução da quantia executada, ainda que mantido o valor da multa inicialmente fixada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 21898740420228260000 SP 2189874-04.2022.8.26.0000, Relator: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 25/08/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRAS CONDOMINIAIS. DESBLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA DO CONDOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL EM RAZÃO DE FALTA DE CITAÇÃO. REFORMA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA, CONFORME O ART. 537, § 3º DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Não há descumprimento judicial quando a parte obrigada a fazer ou deixar de fazer algo, por força de decisão judicial, não for intimada da referida decisão. 2. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, houve a possibilidade de imediata execução, logo após a fixação da multa. O NCPC trouxe o cumprimento provisório com a previsão no seu artigo 537, § 3º, o qual diz que a decisão interlocutória que fixa multa poderá ser objeto de cumprimento provisório. 3. Em observância ao devido processo legal, é imprescindível reformar decisão que manifesta flagrante violação ao que dispõe o inciso Ido § 1 do art. 489 do Código de Processo Civil. 4. A medida liminar deferida deve ser confirmada para desconstituir o bloqueio de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) na conta bancária da agravante, uma vez que o agravante não descumpriu ordem judicial. Isso por que o Condomínio só foi intimado da decisão que deferiu a suspensão das obras e da cobrança das taxas extras em 10/01/2018, ou seja, o prosseguimento das obras em 28/12/2017 não configura descumprimento de ordem judicial, pois anterior à ciência da determinação do juízo ?a quo?. Incabível, portanto, a aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-DF 07018159220188070000 DF 0701815-92.2018.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 13/06/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/06/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A multa não tem relação com a procedência ou não do pedido e nem com o trânsito em julgado da decisão, mas sim com o fato de ter a requerida descumprido a ordem judicial.

Outrossim, a fixação de multa em eventual descumprimento injustificado, é cediço que o objetivo da astreinte é coagir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, e deve ser proporcional com os valores patrimoniais em disputa, com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.

A astreintes tem como escopo o resultado efetivo da medida judicial e não possui caráter punitivo, e sim, preventivo, a fim de impedir o descumprimento do comando judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido que realize a baixa da inscrição da autora nos cadastros de proteção ao crédito, referente à cobrança de dívida que, ao que se evidencia, não foi contratada. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial”
(N.U 1003959-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, publicado no DJE 17/05/2021).

Ante o exposto,
DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024